Tribunal: TJES
Processo: 5006727-42.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006727-42.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA.
RECORRIDO: FERNANDA CRISTINA DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5006727-42.2025.8.08.0024

RECORRENTE: MOTTU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.

RECORRIDO: FERNANDA CRISTINA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE LOCADORA DE VEÍCULOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa locadora de veículos contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.750,00 a título de danos materiais. O caso trata de colisão entre automóvel e motocicleta de propriedade da recorrente, que trafegava na contramão de direção.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a locadora de veículos possui legitimidade passiva para responder por danos causados pelo locatário; e (ii) verificar a existência de responsabilidade civil e o dever de indenizar os danos materiais pleiteados.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

A empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos causados a terceiros, conforme pacificado pela Súmula nº 492 do Supremo Tribunal Federal.

A responsabilidade pelo acidente restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, que indicou que o condutor da motocicleta trafegava na contramão, inexistindo provas em contrário apresentadas pela recorrente.

O valor da indenização por danos materiais deve ser mantido, pois baseado no orçamento de menor valor apresentado nos autos, compatível com as avarias relatadas.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A empresa locadora de veículos possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos danos causados por seus locatários a terceiros. 2. Comprovada a culpa do condutor e o dano material, impõe-se o dever de indenizar com base no menor orçamento idôneo apresentado".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CC, art. 927;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula nº 492; TJ-SP, Apelação Cível nº 1021078-63.2024.8.26.0011, Rel. Flavia Beatriz Goncalez da Silva, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 30.09.2025.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
MOTTU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
FERNANDA CRISTINA DA SILVA
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), a título de indenização por danos materiais, correspondente ao menor orçamento apresentado nos autos. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, nos termos da Lei nº 14.905/2024, até o efetivo pagamento, com dedução do índice de atualização monetária utilizado. Julgo improcedentes os pedidos referentes a lucros cessantes, indenização por danos morais e reembolso por locação de veículo”
.

Em sede recursal (ID 17281455), a recorrente reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, menciona a ausência de danos materiais, por não ter qualquer responsabilidade no acidente.

A autora não apresentou contrarrazões (ID 17281460).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, rejeito-a, considerando que a Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal estabelece que
“a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiros, no uso do carro locado”
.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 492 DO STF. MÉRITO. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO LOCADO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A empresa locadora de veículos responde objetiva e solidariamente pelos danos causados a terceiros pelo locatário, no uso do veículo locado, nos termos da súmula 492 do STF. A responsabilidade, na ótica contemporânea, fundamenta-se na teoria do risco da atividade (art. 927, parágrafo único, do CC), sendo inoponível a terceiros a cláusula contratual de exclusão de responsabilidade, a qual apenas resguarda o direito de regresso da locadora contra o locatário. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada
(...). (TJ-SP - Apelação Cível: 10210786320248260011 São Paulo, Relator.: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA, Data de Julgamento: 30/09/2025, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2025).

No mérito em si, o entendimento do magistrado de origem é irretocável.

A questão envolve um acidente ocorrido no dia 27/09/2024, às 10h35m, na Av. Nossa Senhora da Penha, 275, Bairro Santa Helena, em Vitória-ES, envolvendo o veículo da autora (RENAULT/Logan, placa PWN5C06) e a motocicleta da empresa recorrente, placa FZY6B73, que estava locada, constando no BU de ID 17281121 que a moto estava na contramão e ocasionou a colisão no veículo, com avarias no para-choque dianteiro, farol, paralamas, capô e emblema da Renault.

Não há nenhuma prova que afaste a alegação autoral, sendo que a recorrente se limita, basicamente, em alegar não ter responsabilidade no ocorrido, contudo, a dinâmica em si sequer é questionada. Assim, não há como afastar o reconhecimento da culpa do condutor da motocicleta no acidente, já reconhecida em sentença, devendo a requerida se responsabilizar pelos danos suportados pela requerente.

Pelos orçamentos apresentados no ID 17281127, o de menor valor foi junto à JP DE BRITO, em R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), sendo cabível a condenação, conforme consta em sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
2
0% sobre o valor da condenação, nos termos do Enunciado nº 08 das Turmas Recursais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)